Tribunal: TJDFT
Processo: 0000652-42.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DESMUNICIADA. LAUDO PERICIAL. ARMA APTA A EFETUAR DISPAROS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando para sua configuração a simples posse da arma de fogo, sendo irrelevante o fato de estar ou não municiada, já que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social. Condenação mantida.
2. Substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quando o réu preenche os requisitos do art. 44 do CP.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.